Tribunal: TJDFT
Processo: 0736760-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0736760-66.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: CLINICA DA MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA, ALFREDO IMOVEIS LTDA, DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA PACINI LTDA. EMBARGADOS: DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA PACINI LTDA., ALFREDO IMOVEIS LTDA, CLINICA DA MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto à embargante Clínica da Mama Diagnóstico por Imagem Ltda. a oportunidade para se manifestar sobre o pedido de não conhecimento dos embargos de declaração formulado em contrarrazões por Davita Serviços de Nefrologia Pacini Ltda. (Id 46544902), no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora